Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704565-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZETE ROCHA DA COSTA AGRAVADO: GERALDINA BARBOSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZETE ROCHA DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Do Guará, na ação de embargos de terceiro por ela ajuizada contra GERALDINA BARBOSA, que indeferiu a suspensão do leilão do imóvel, nos autos do cumprimento de sentença, no 0701022-14.2018.8.07.0014. O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 68760533), e os autos vieram conclusos para julgamento. Todavia não identifiquei o pagamento do preparo. Diante disso, intime-se a parte agravante para que recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator